Tribunal: TJDFT
Processo: 0751904-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751904-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Matéria de Ordem Pública – Certidão de Dívida Ativa (CDA) – Tema Repetitivo 1350/STJ – Distinguishing – Fixação de Honorários em Desfavor da Fazenda Pública – Vultosa Cifra – Risco de Dano – Presente – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o ente distrital se insurge em relação à decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual declarou a nulidade parcial da CDA apenas quanto à multa principal executada (código 100), sob o fundamento de que a certidão indicou dispositivos já revogados (art. 188 e seguintes do Decreto-Lei no 82/66). Por outro lado, o débito principal de ICMS permaneceu íntegro, à vista do cumprimento dos requisitos legais pertinentes. Em síntese, afirma que o caso em exame não se subsome ao tema repetitivo 1350 do Superior Tribunal de Justiça, como assentado na decisão agravada, ao fundamento de que a Certidão de Dívida Ativa, a qual embasa a Execução Fiscal, não contém vícios atinentes ao lançamento ou inscrição, "isto é, situações em que o equívoco se encontra no próprio ato administrativo de constituição do crédito". Nesse sentido, aponta que a fundamentação legal da multa foi corretamente indicada por ocasião da constituição do crédito, com expressa referência à legislação do ICMS (Lei no 1.254/96 e Decreto no 18.955/97), constituindo-se em mero erro formal a indicação de outro fundamento legal no espelho da CDA, o que ampara o pedido de correção da CDA. Nesse contexto, aduz, ainda, que não é cabível a condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios ou, não sendo acolhida a tese, pede para que sejam fixados por equidade. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, notadamente pela possibilidade de imediata cobrança dos honorários em seu desfavor, cuja base de cálculo é milionária, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca da incidência do Tema Repetitivo 1350/STJ na hipótese em apreço, considerando a alegação de inexistir vício no ato administrativo de constituição do crédito executado, vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida liminar pretendida. Conquanto tenha o entendimento de que o risco à proteção do patrimônio, por si só, não configura automaticamente um dano irreparável, o perigo de dano em relação à cobrança de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública já é qualificado por si só. Por essa razão, em virtude da lesão ao patrimônio público, a análise do segundo requisito, a probabilidade de provimento do recurso, já se analisa com menor rigorosidade. Como bem apontado pelo Distrito Federal em suas razões recursais, considerando o interesse público envolvido, não há que se desconsiderar a relevância da matéria controvertida, mormente em razão da possibilidade da obrigação de pagar os honorários ser exigida a partir da publicação da decisão que a arbitrou nos autos do feito executivo fiscal, acaso não seja deferido o efeito suspensivo ao recurso. Assim, merece atenção a alegação do agravante de que a base de cálculo a incidir a verba honorária é o valor do proveito econômico obtido pela excipiente, correspondente ao montante decotado da execução no que se refere à multa declarada nula, atualmente estimada em R$1.699.622,00 (um milhão, seiscentos e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais), o que acarreta honorários no importe de mais de R$100.000,00 (cem mil reais) em um único processo. Por certo que a questão controvertida acerca do distinguishing ao Tema Repetitivo 1350/STJ pode implicar em alteração relevante no julgamento da Exceção de Pré-executividade, razão pela qual exige melhor análise das questões de fato e de direito apontadas, o que se mostra inviável em juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual. Ressalto que o recurso de agravo tem rápida tramitação e esta Turma libera os processos para julgamento com muita agilidade. Assim, a parte credora dos honorários advocatícios, acaso mantidos, não sofrerá prejuízo relevante com a suspensão processual, a fim de se averiguar com maior acuidade a alegação da Fazenda Pública. Desta feita, repito, prudente a suspensão da Execução Fiscal e, por consequência, a cobrança imediata dos honorários, tendo em vista a alegação da Fazenda Pública quanto à matéria meritória. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a tramitação do feito executivo, até julgamento final deste Agravo de Instrumento. Comunique-se COM URGÊNCIA ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada. Com as Contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em Pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator